Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-31.2021.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000342-31.2021.8.05.0095 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPUA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À APLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de cobrança administrativa de consumo não faturado de energia elétrica no valor de R$ 113.404,70, decorrente de inspeção no parque de iluminação pública do Município de Ibirapuã/BA, bem como determinou a abstenção de suspensão do serviço e fixou honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão do intervalo inferior a vinte dias entre a citação e a audiência de conciliação; (ii) estabelecer se é cabível a mitigação dos efeitos da revelia; (iii) determinar se há interesse recursal quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) verificar a legalidade da cobrança administrativa realizada pela concessionária de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a nulidade processual, pois não há demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e a máxima pas de nullité sans grief, sendo irrelevante eventual irregularidade no prazo entre citação e audiência diante da inércia da parte revel. Rejeita-se a mitigação dos efeitos da revelia, pois os documentos constantes dos autos corroboram as alegações iniciais, não incidindo a hipótese do art. 345, IV, do CPC. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto à discussão sobre a aplicabilidade do CDC, uma vez que a sentença não se fundamenta nesse diploma normativo. Declara-se a nulidade da cobrança administrativa, pois a concessionária não observa as exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à entrega do TOI, à garantia de manifestação do consumidor e à transparência dos critérios de cálculo. Afirma-se que a violação ao contraditório e à ampla defesa em procedimento administrativo acarreta nulidade do ato, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 e do art. 2º da Lei nº 9.784/1999. Reconhece-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública afronta o princípio da continuidade do serviço público essencial, prevalecendo o interesse coletivo. Majora-se os honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, não se reconhecendo vício formal sem nexo causal com o resultado do processo. A revelia somente tem seus efeitos afastados quando as alegações iniciais forem inverossímeis ou contrariadas por prova nos autos. Não há interesse recursal quando a matéria impugnada não integra a fundamentação da decisão recorrida. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo invalida a constituição do débito. É vedada a interrupção de fornecimento de energia elétrica quando destinada à prestação de serviços públicos essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 277, 334, §1º, 345, IV, e 85, §11; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.10.2021.